Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelos apelantes através do derradeiro petitório que agitaram[1] em atendimento ao chamamento que lhes fora endereçado[2], quando reconheceram a perda superveniente do objeto da pretensão que formularam, ante o trânsito em julgado do decidido no agravo e no apelo especial respectivo - proc. ARESP no 1379904/DF - e da baixa definitiva dos autos a este E. Tribunal, em 24/03/2022, que ensejara o cumprimento provisório que aviaram, extinto pela sentença ora apelada, ante a ausência de valores incontroversos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 34289957, fl. 2785. [2] - Despacho – ID 33906466, fl. 2774.